Tribunal: TJES
Processo: 0004016-83.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004016-83.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). Soberania dos veredictos. Prova indireta. Dosimetria da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado mediante dissimulação, fixando pena de 27 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a inexistência de prova judicializada de autoria, alegando que a condenação se baseou em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos, bem como destaca que o Ministério Público, em plenário, pugnou pela absolvição. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação ou absolvição direta; e (ii) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição da decisão dos jurados pelo Tribunal, sendo cabível a cassação apenas quando o veredicto estiver totalmente dissociado das provas dos autos, o que não se verifica na hipótese.

4. A condenação pode se apoiar em prova indireta e indiciária, desde que submetida ao contraditório, sendo legítima a valoração conjunta de elementos produzidos em juízo e informações colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas.

5. A manifestação do Ministério Público em plenário pela absolvição não vincula os jurados, que decidem de acordo com sua íntima convicção.

6. Inexistência de violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, da personalidade voltada à criminalidade violenta e das circunstâncias concretas do crime, não havendo desproporcionalidade na fixação da pena em 27 anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação e a pena fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-83.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507, PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A, VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
JOHNNY DOS SANTOS GOMES,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em sessão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, em face da vítima Ramyres Rodrigues Juvêncio, fixando-lhe pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva e determinada a execução provisória da pena.

Descreve a denúncia que:

Revelam as autos do inquérito policial que serve de base a presente que, no dia 14 de novembro de 2008, aproximadamente as 13h50, na estrada de Jataipeba, na zona rural de Linhares, o Denunciado, Jhonatas de Oliveira, agindo com intenção de matar, em comunhäo de vontades corn Johnny dos Santos Gomes, vulgo "Teobaldo", desferiu disparos de arma de fogo em Ramyres Rodrigues Juvêncio, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Cadavérico de fI. 27, que foram a causa de sua morte. Extrai-se dos autos que, no dia e local dos fatos, a Denunciado Jhonatas, após procurar a vItima e pedI-la uma corrida de mototáxi, ao chegar no lugar solicitado, atentou contra sua vida, desferindo vários disparos de arma de fogo, que terminaram por atingI-Ia, as quais foram a causa da sua morte. Consta dos autos que a crime foi cometido em concurso com a Denunciado Jhonny, ja que ele foi ate ao local da execução a fim de garantir a execução do

crime, bern coma foi ele quem dirigiu a carro em que a executor fugiu. Emerge-se dos autos que a crime foi mediante dissimulação, haja vista o Denunciado ter requisitado uma corrida de moto-táxi a fim de executar a vítima. [...]

A defesa sustenta, em síntese, inexistência de prova judicializada de autoria, afirmando que o decreto condenatório estaria alicerçado em depoimentos indiretos e em elementos inquisitoriais, não confirmados em juízo, destacando, ainda, que o próprio Ministério Público, em plenário, pugnou pela absolvição do acusado, o que evidenciaria a ausência de lastro probatório mínimo. Postula, como consequência, a absolvição direta, ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento.

A irresignação, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a soberania dos veredictos, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, embora não possua caráter absoluto, impõe severa restrição ao controle jurisdicional exercido pelos tribunais togados, que somente podem cassar a decisão do Conselho de Sentença quando esta se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório, vale dizer, quando não encontrar qualquer apoio nos elementos de convicção produzidos nos autos.

Não se admite, nesse contexto, a substituição da convicção dos jurados pela do órgão julgador, sendo vedado reexaminar o mérito da causa para optar por versão probatória diversa, sob pena de esvaziamento da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso concreto, a materialidade delitiva restou incontroversa, estando devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico e do Laudo de Exame de Local de Homicídio, os quais atestam a morte violenta da vítima.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente ausência de prova judicializada, verifica-se que o conjunto probatório, ainda que não robusto, apresenta elementos que permitem sustentar a conclusão adotada pelos jurados.

Com efeito, a prova testemunhal colhida em juízo, ainda que não contenha testemunha ocular dos fatos, não se mostra absolutamente estéril.

A testemunha Maxwell Silva Santana, por exemplo, ao ser ouvida em juízo, declarou:
“Disse que Ramyres era seu amigo; [...] Disse que conhece os acusados do presídio; Disse que não tem como comprovar a autoria para os acusados; [...] Disse que ouviu dizer da boca de ‘Oziel cia Vitória’ que a Polícia Civil estava incriminando o Jhonatas por esse homicídio” .

Embora o depoente não tenha confirmado a autoria de forma direta, seu relato evidencia a existência de informações que, ainda que indiretas, foram submetidas ao crivo do contraditório, podendo ser valoradas pelo Conselho de Sentença, em conjunto com os demais elementos probatórios.

De igual modo, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, embora não possam, isoladamente, fundamentar a condenação, não são destituídos de valor, podendo ser considerados quando corroborados por outros elementos constantes dos autos, como ocorreu na hipótese.

A alegação de que a condenação se baseou, exclusivamente, em prova inquisitorial não se sustenta, na medida em que houve produção probatória em juízo, ainda que de natureza indireta, apta a ser valorada pelos jurados.

Ressalte-se que o sistema do Tribunal do Júri admite a valoração de prova indiciária e indireta, cabendo aos jurados, no exercício de sua íntima convicção, atribuir-lhe o peso que entenderem adequado.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a decisão condenatória esteja completamente dissociada das provas dos autos. Ao contrário, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo que autoriza a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

No que se refere à alegação de que o Ministério Público teria requerido a absolvição em plenário, tal circunstância, embora relevante, não vincula os jurados, que decidem de acordo com sua íntima convicção, podendo divergir tanto da acusação, quanto da defesa.

A atuação do órgão acusador em plenário não possui efeito vinculante sobre o Conselho de Sentença, de modo que a eventual manifestação pela absolvição não invalida, por si só, o veredicto condenatório.

Também não procede a tese de nulidade absoluta por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, como já destacado, não houve condenação fundada exclusivamente em elementos informativos, mas sim em conjunto probatório que inclui provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que indiretas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme, no sentido de que a cassação do veredicto do Júri, com fundamento no artigo 593, III, “d”, do CPP, somente é cabível quando a decisão for arbitrária, sem qualquer apoio nas provas dos autos, o que não se verifica na espécie.

De igual modo, não há
que se
falar em absolvição direta por este Tribunal, medida excepcional que somente se justifica quando evidenciada, de plano, a inexistência de prova da autoria, hipótese que não se configura no presente caso.

Passo ao exame da dosimetria da pena, ponto de insurgência subsidiária da defesa.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em patamar elevado, justificando a medida nos antecedentes, na personalidade do agente e nas circunstâncias do crime.

Quanto aos antecedentes e à personalidade, verifico que o réu ostenta histórico criminal desfavorável, com condenações anteriores transitadas em julgado por crimes de mesma natureza (homicídios qualificados ocorridos em 2005 e 2009).

A defesa argumenta que tais elementos não poderiam exasperar a pena de forma cumulativa ou que seriam excessivamente remotos.

Entretanto, a jurisprudência pátria admite que condenações pretéritas distintas, sejam utilizadas para negativar tanto os antecedentes quanto a personalidade do agente, demonstrando uma inclinação reiterada à prática delitiva.

No caso de Johnny dos Santos Gomes, a existência de múltiplas condenações por crimes graves justifica o juízo de reprovação mais acentuado, evidenciando uma personalidade voltada à criminalidade violenta.

No que tange às circunstâncias do crime, o magistrado considerou o fato de o delito ter sido praticado à luz do dia, em local de movimentação, o que demonstra uma audácia e um desprezo pela ordem pública superiores ao normal à espécie.

Tal valoração é legítima, pois a conduta que se sobrepõe ao tipo penal básico em termos de perigosidade e descaramento merece, de facto, maior apenamento.

A defesa questiona ainda a incidência da qualificadora da dissimulação.

Contudo, as provas indicam que a vítima foi atraída por um artifício enganoso, o que reduziu drasticamente sua possibilidade de defesa. Esta circunstância, reconhecida soberanamente pelos jurados, foi corretamente transposta para o cálculo da pena.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na dosagem da reprimenda.

O magistrado percorreu as três fases da dosimetria de forma fundamentada, aplicando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade concreta do fato e da vida pregressa do condenado.

A fixação da pena em 27 anos de reclusão guarda estrita observância aos vetores do artigo 59 do Código Penal e à gravidade do homicídio qualificado em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.